Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO VERIFICADO. ERRO MATERIAL. QUITAÇÃO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, presumindo a satisfação integral da obrigação tributária. O apelante sustenta a ocorrência de erro material, demonstrando, por meio de extratos do sistema SITAF, que a quitação realizada pela parte executada foi apenas parcial, abrangendo somente débitos de natureza imobiliária, remanescendo pendente a cobrança de outras Certidões de Dívida Ativa – CDAs que instruíram a inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença que extinguiu a execução fiscal com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, sob o fundamento de quitação do débito, diante da constatação de que a satisfação da obrigação foi apenas parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução pelo pagamento, nos moldes do art. 924, inciso II, do CPC, pressupõe a satisfação integral da obrigação exequenda.
4. A documentação acostada aos autos evidencia que a CDA exequenda e outros débitos vinculados permanecem exigíveis, não tendo sido abrangidos pela quitação efetuada, o que configura a satisfação apenas parcial do crédito.
5. Constatada a existência de saldo devedor em aberto, impõe-se a cassação da sentença para permitir o regular prosseguimento do feito executivo quanto ao valor não adimplido, em observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "Impõe-se a cassação da sentença extintiva de execução fiscal quando não constatado o pagamento integral do débito, devendo ser viabilizado o prosseguimento do executivo quanto ao débito remanescente, em prestígio ao princípio da indisponibilidade do interesse público."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987282, 0700448-14.2020.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1864210, 0045457-44.2014.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.